Tribunal: TJMT
Processo: 0010511-10.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010511-10.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - ME - CNPJ: 73.882.144/0001-92 (APELANTE), ESPÓLIO DE AFONSO SALGUEIRO SOBRINHO registrado(a) civilmente como AFONSO SALGUEIRO SOBRINHO - CPF: 107.667.079-20 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AYRTON SALGUEIRO - CPF: 009.649.139-68 (APELANTE), GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO - CPF: 027.973.489-15 (APELANTE), GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO - CPF: 027.973.489-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - ME - CNPJ: 73.882.144/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho, Gustavo Schenfelder Salgueiro e Ayrton Salgueiro contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA n. 002799/06-A, no valor originário de R$ 21.563,26, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir Gustavo Schenfelder Salgueiro e o Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho do polo passivo, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Os apelantes sustentam que a exclusão de dois executados, após concordância expressa do Estado e apresentação de CDA aditada sem seus nomes, configura sucumbência e impõe a fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com exclusão de Gustavo Schenfelder Salgueiro e do Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho do polo passivo da execução fiscal, impõe a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, os honorários devem ser fixados por equidade, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade produz resultado processual útil e mensurável quando gera a exclusão formal de coexecutados do polo passivo da execução fiscal, com extinção do processo em relação a eles.

4.

A concordância da Fazenda Pública com a exclusão de Gustavo Schenfelder Salgueiro e do Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho, acompanhada da apresentação de CDA aditada sem seus nomes, produz efeito equivalente ao reconhecimento da procedência da pretensão defensiva quanto à ilegitimidade passiva.

5.

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários ao ente público quando a execução fiscal é ajuizada e mantida contra sujeitos posteriormente excluídos apenas após provocação defensiva acolhida pelo juízo.

6.

A obrigação cadastral prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998 não afasta, por si só, a verba honorária, pois os executados precisaram constituir advogado e provocar o juízo para obter sua exclusão da execução.

7.

A exclusão de coexecutado do polo passivo em exceção de pré-executividade não reduz o crédito tributário nem extingue a execução fiscal em relação ao devedor principal ou aos demais responsáveis, razão pela qual o proveito econômico não é objetivamente mensurável.

8.

O Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

9.

A fixação dos honorários por equidade evita distorções decorrentes da incidência de percentual sobre o valor total da execução, especialmente em feitos com múltiplos corresponsáveis ou redirecionamentos.

10.

A tramitação da execução desde 2007, a apresentação da exceção de pré-executividade em 2020 e a atuação técnica voltada à exclusão de corresponsáveis justificam o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Fazenda Pública deve pagar honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir coexecutados do polo passivo da execução fiscal. 2. A concordância do ente público com a exclusão de coexecutados, acompanhada da apresentação de CDA aditada, caracteriza resultado processual útil da defesa e não afasta a sucumbência. 3. A obrigação cadastral do contribuinte não elimina a causalidade processual quando a defesa técnica é necessária para a exclusão do executado. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão de coexecutado, sem impugnação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º e 8º, 90 e 485, VI; CTN, art. 135, III; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17, IV; Portaria Circular SEFAZ nº 114/02; Portaria SEFAZ nº 5, de 30.01.2014; Súmula 189 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.265; STJ, REsp 2.097.166/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.06.2025; STJ, Tema 961, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; TJMT, N.U 0016720-87.2010.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1010244-80.2026.8.11.0000, Rel. Desª Vandymara Galvão R. P. Zanolo, j. 24.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho, Gustavo Schenfelder Salgueiro e Ayrton Salgueiro contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA n. 002799/06-A, no valor originário de R$ 21.563,26 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos).

A insurgência recursal volta-se contra a ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade quanto a Gustavo Schenfelder Salgueiro e ao Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho. A sentença não condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Alegam que
apresentaram exceção de pré-executividade em 05/10/2020, arguindo a ilegitimidade passiva dos excipientes.

Sustentam que Afonso Salgueiro Sobrinho teria falecido antes dos fatos geradores que constituíram o débito tributário e que Gustavo Schenfelder Salgueiro teria se retirado da sociedade empresária em 1999, antes da ocorrência dos fatos geradores relativos ao período de 07/1999 a 05/2004.

Aduzem, ainda, que também foi defendida a ilegitimidade de Ayrton Salgueiro, por ausência dos requisitos do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Os apelantes afirmam que o Estado de Mato Grosso, ao se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, concordou expressamente com a exclusão de Gustavo Schenfelder Salgueiro e do Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho do polo passivo, requerendo o prosseguimento do feito apenas em relação à empresa executada e ao sócio Ayrton Salgueiro.

Defendem que a apresentação de CDA retificada, sem os nomes dos referidos excipientes, configuraria reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade.

Com base nisso, sustentam que a negativa de honorários advocatícios violaria os arts. 85 e 90 do CPC.

Argumentam que, uma vez acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir dois executados do polo passivo, houve sucumbência do Estado de Mato Grosso, sendo devida a verba honorária aos patronos dos apelantes.

Afirmam que o princípio da causalidade foi aplicado de forma indevida, pois caberia à Fazenda Pública verificar previamente a legitimidade das pessoas que pretendia executar.

Invocam, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir o montante executado ou excluir algum executado.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, ao argumento de que não houve causalidade da Fazenda Pública apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma que a pretensão recursal dos apelantes se restringe à fixação de verba honorária, mas que tal pedido não prospera diante da ausência de responsabilidade do ente público pela instauração da controvérsia.

Quanto a Gustavo Schenfelder Salgueiro, o Estado afirma que seu nome teria deixado de constar no título a partir de 2014, razão pela qual a extinção, nesse ponto, decorreria da ausência de condição processual, com aplicação do art. 485, VI, do CPC, sem ensejar honorários. Em relação ao Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho, sustenta que a exclusão fundada no falecimento não autoriza a condenação da Fazenda Pública, pois não teria havido comunicação do óbito ou atualização cadastral perante o fisco estadual.

O apelado invoca o art. 17 da Lei Estadual nº 7.098/1998 e a Portaria Circular nº 114/02 da SEFAZ, atualmente Portaria nº 5, de 30/01/2014, para defender que incumbia ao contribuinte promover a atualização dos dados cadastrais junto à autoridade fazendária. Sustenta, assim, que a desatualização cadastral deu causa à inclusão dos nomes no título executivo, afastando a responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários.

No tocante a Ayrton Salgueiro, o Estado argumenta que os fatos geradores ocorreram no período de 2003 a 2004, época em que ele integrava o quadro societário como administrador.

Acrescenta que a empresa foi extinta irregularmente, sem pagamento dos tributos, e que consta em situação cadastral “inapta”, circunstância que, segundo defende, autoriza a responsabilização de corresponsáveis com fundamento no art. 135, III, do CTN.

Por fim, o Estado sustenta que a presunção de legitimidade da CDA impõe ao executado indicado no título o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária, o que, por demandar prova, deveria ocorrer em embargos à execução, e não por exceção de pré-executividade.

Requer, assim, o não provimento da apelação.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, os apelantes se insurgem contra a sentença que, embora tenha acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir dois dos três excipientes do polo passivo e extinguido integralmente a execução fiscal por nulidade da certidão de dívida ativa, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Do caderno processual se extrai que a execução fiscal foi proposta em face da empresa Comercial de Bebidas e Alimentos MSR Ltda. - EPP e de corresponsáveis indicados no título executivo.

No curso do feito, os executados Ayrton Salgueiro, Gustavo Schenfelder Salgueiro e o Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho apresentaram exceção de pré-executividade, na qual alegaram ilegitimidade passiva, nulidade de citação dos corresponsáveis e prescrição intercorrente.

Na referida exceção, sustentou-se que Afonso Salgueiro Sobrinho teria falecido antes dos fatos geradores que originaram o débito tributário, bem como que Gustavo Schenfelder Salgueiro teria se retirado da sociedade empresária em 1999, antes de parte relevante do período de apuração indicado na execução.

Também foi arguida a ilegitimidade de Ayrton Salgueiro, sob o argumento de ausência dos pressupostos do art. 135 do CTN.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual manifestou concordância com a retirada de Gustavo Schenfelder Salgueiro e do Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho do polo passivo da execução, oportunidade em que apresentou CDA aditada e requereu o prosseguimento do feito em relação à empresa executada e a Ayrton Salgueiro.

Confere-se que a sentença acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação a Gustavo Schenfelder Salgueiro e ao Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por entender que os próprios excipientes teriam dado causa à inclusão no polo passivo, ante a ausência de comprovação de atualização cadastral perante o fisco estadual.

Na mesma decisão, a alegação de ilegitimidade passiva de Ayrton Salgueiro foi rejeitada.

O juízo de origem considerou que, constando seu nome da CDA, a discussão sobre a inexistência de responsabilidade tributária demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Foram opostos embargos de declaração, nos quais os executados insistiram na necessidade de fixação de honorários advocatícios, especialmente em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e da exclusão de dois executados do polo passivo.

Os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que a sentença estava devidamente amparada no princípio da causalidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal, portanto, é objetiva: definir se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com exclusão de Gustavo Schenfelder Salgueiro e do Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho do polo passivo, impõe a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Como se sabe, o
art. 85, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A regra tem aplicação também nos incidentes defensivos opostos em execução fiscal, sempre que a atuação do executado produzir resultado processual útil e mensurável, notadamente a extinção do feito, a redução do crédito executado ou a exclusão de executado indevidamente incluído no polo passivo.

No caso, não se trata de simples manifestação processual sem resultado prático, porquanto a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados gerou a exclusão formal de Gustavo Schenfelder Salgueiro e do Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho da execução fiscal, com extinção do processo em relação a ambos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Esse resultado é juridicamente relevante.

Veja-se que a Fazenda Pública pretendia executar o crédito também contra esses corresponsáveis e, após a provocação defensiva, concordou com a exclusão de dois deles e apresentou CDA aditada, sem os respectivos nomes.

A utilidade da atuação do advogado é, portanto, direta e evidente.

Outrossim, a circunstância de a Fazenda Pública haver concordado com a exclusão não elimina a sucumbência. Ao contrário, reforça a conclusão de que a resistência executiva inicialmente dirigida contra esses sujeitos não subsistia.

Confira-se que o art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No plano processual, a concordância da Fazenda Estadual com a exclusão de Gustavo Schenfelder Salgueiro e do Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho, acompanhada da apresentação de CDA aditada, produziu efeito equivalente ao reconhecimento da procedência da pretensão defensiva quanto à ilegitimidade passiva desses executados.

Ora, nesse sentido, não se exige fórmula sacramental. Importa o conteúdo do ato processual e sua consequência jurídica.

É certo que a sentença aplicou o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários. Contudo, no caso concreto, a causalidade não conduz ao resultado adotado na origem.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, instruída com título no qual constavam os executados posteriormente excluídos, e somente após a apresentação da exceção de pré-executividade houve a correção da relação processual.

A obrigação cadastral invocada pela Fazenda Pública e acolhida na sentença, fundada no art. 17, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998, não é suficiente, por si só, para afastar a verba honorária.

A norma impõe ao contribuinte a comunicação de alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, mas sua invocação não elimina o fato processual essencial: os apelantes precisaram constituir advogado e provocar o juízo para obter sua exclusão da execução.

Além disso, a causalidade deve ser examinada a partir do comportamento processual que tornou necessária a defesa.

Como se depreende dos autos, a Fazenda Pública promoveu e manteve a execução contra sujeitos que, depois da exceção de pré-executividade, foram excluídos do polo passivo.

Nesse sentido, a apresentação de CDA retificada demonstra que o incidente foi útil para a conformação subjetiva do título executivo e da própria execução.

Não se está a negar a relevância dos deveres cadastrais do contribuinte, porém, o que se afirma é que, no processo, a exclusão dos executados decorreu de provocação defensiva acolhida pelo juízo, precedida de concordância expressa do Estado.

Nessa hipótese, a ausência de honorários esvaziaria a eficácia prática da defesa técnica e transferiria ao executado vencedor o custo necessário para afastar sua indevida permanência na execução.

A jurisprudência mencionada na própria apelação, fornecida nos autos, orienta que a fixação de honorários é possível quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

Essa orientação se ajusta ao caso, pois houve precisamente a exclusão de dois executados do polo passivo.

As contrarrazões sustentam que Gustavo Schenfelder Salgueiro teria deixado de constar no título a partir de 2014 e que, quanto ao Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho, não teria havido comunicação do óbito ao fisco.

Referidos argumentos, entretanto, não afastam o dado central de que a execução permaneceu em curso, a defesa foi apresentada, a Fazenda concordou com a exclusão e a sentença extinguiu o feito em relação a esses excipientes.

Também não altera a conclusão o fato de a sentença ter rejeitado a ilegitimidade de Ayrton Salgueiro.

A pretensão recursal, no ponto que interessa, refere-se à ausência de honorários decorrente da exclusão de Gustavo Schenfelder Salgueiro e do Espólio de Afonso Salgueiro Sobrinho.

Dessa forma, o êxito parcial é suficiente para justificar a condenação proporcional e adequada em verba honorária.

Com efeito, o tema relativo à fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo de Execução Fiscal, mediante Exceção de pré-executividade foi objeto de detido exame pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, culminando na edição do Tema 1.265 dos recursos repetitivos.

No referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos em que a Exceção de pré-executividade que visa tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, sem impugnação do crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

A
ratio decidendi
desse precedente qualificado reside na impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, uma vez que o crédito tributário permanece íntegro e exigível em sua totalidade do devedor principal ou de outros responsáveis.

O acórdão paradigmático destaca que o benefício obtido pelo excluído não guarda correlação direta com o valor da dívida executada, porquanto não há redução do crédito fazendário nem extinção, ainda que parcial, da execução fiscal.

Desse modo, a exclusão de um dos corresponsáveis do polo passivo não diminui o patrimônio exigível pela Fazenda Pública, mas apenas altera a configuração subjetiva da relação jurídica processual.

Nesse contexto, a fixação de honorários com base em percentual incidente sobre o valor total da causa revelaria-se inadequada e geraria distorções significativas, especialmente em feitos complexos que envolvam múltiplos redirecionamentos de Execução Fiscal.

Ora, não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa, porquanto, em feitos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de Execução Fiscal, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes sobre um mesmo valor de causa.

À propósito:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócio e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da alegação de ausência de pretensão resistida; (ii) definir o critério adequado de fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo; e (iii) analisar a possibilidade de redução dos honorários com base no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração indevida do incidente deve suportar os ônus sucumbenciais, sendo dever da Fazenda Pública verificar previamente a legitimidade passiva antes do ajuizamento da execução (CPC, art. 85).

4. A necessidade de oposição de exceção de pré-executividade, aliada à manutenção do executado no polo passivo com constrições patrimoniais (SISBAJUD e RENAJUD), evidencia a existência de pretensão resistida e afasta a alegação de ausência de sucumbência.

5. A exclusão administrativa do nome do executado da CDA, desacompanhada de regularização processual eficaz, não impede a condenação em honorários.

6. Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, sem discussão do crédito tributário, inexiste proveito econômico mensurável, sendo inadequada a fixação em percentual sobre o valor da execução.

7. Aplicação do entendimento firmado no Tema 1.265 do STJ, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).

8. Considerados o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o valor da execução e o benefício jurídico obtido (liberação de constrições patrimoniais), mostra-se adequada a fixação equitativa.

9. Inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, por ausência de reconhecimento inequívoco do pedido pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Na exceção de pré-executividade acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal, são devidos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. 2. Na hipótese em que não há proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A exclusão administrativa não afasta a sucumbência quando não formalizada no processo judicial. 4. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC sem reconhecimento expresso do pedido.” 3. A exclusão administrativa não afasta a sucumbência quando não formalizada no processo judicial. 4. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC sem reconhecimento expresso do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2097166/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.6.2025 (Tema 1.265); TJ/MT, AI 1029909-87.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2025; TJ/MT, ED 1015462-26.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

(N.U 1010244-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

Ementa: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios fixados por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 1.249,20 (CDA nº 20102921), reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, ora apelante, após apresentação de CDA retificada. O juízo também extinguiu a execução de ofício, sem resolução do mérito, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, em razão do valor executado ser inferior a 160 UPF/MT. O recurso visa à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, diante da exclusão do apelante do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação desses honorários, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ainda que formalmente vencedora.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 961 (REsp 1.358.837/SP), firmou entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que resulta na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

5. O reconhecimento administrativo da exclusão do apelante do polo passivo, anterior à apresentação da CDA retificada, evidencia que o Estado tinha conhecimento da ilegitimidade e, ainda assim, permaneceu inerte, mantendo o executado na ação até a sentença.

6. A jurisprudência consolidada pelo STJ (EREsp 1.880.560/RN) e por este Tribunal reconhece que, quando não há impugnação ao crédito tributário, e o único pedido é de exclusão do polo passivo por ilegitimidade, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por ausência de proveito econômico mensurável.

7. A obrigação acessória de comunicar a retirada do quadro societário não autoriza a responsabilização por débito posterior nem isenta a Fazenda da responsabilidade por erro na inclusão do executado.

8. Considerando os critérios legais para fixação equitativa (grau de zelo profissional, natureza da causa, tempo e complexidade do trabalho), o valor de R$ 1.500,00 remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a ilegitimidade passiva do executado na execução fiscal, com base no princípio da causalidade. 2. Na hipótese em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 3. A ausência de comunicação da retirada do sócio ao fisco não justifica a manutenção indevida no polo passivo, nem afasta a responsabilidade da Fazenda pelos ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei Estadual nº 10.496/2017; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014 (Tema 961); STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, REsp 264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.09.2000; STJ, AI 615.423-AgRg, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.03.2005; TJMT, AI 1007894-66.2019.8.11.0000, Rel. Des(a). Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.06.2021; TJMT, NU 1017754-81.2025.8.11.0000, Rel. Jones Gattass Dias, j. 17.07.2025; TJMT, NU 1011593-55.2025.8.11.0000, Rel. Des(a). Vandymara Galvão R. P. Zanolo, j. 26.06.2025.

(N.U 0016720-87.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Dessarte, a fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço.

No caso, a execução tramita desde 2007, a exceção de pré-executividade foi apresentada em 2020 e a controvérsia exigiu atuação técnica voltada à exclusão de corresponsáveis do polo passivo.

Diante dessas circunstâncias, arbitro os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, valor que se mostra compatível com a natureza da causa, com o trabalho desenvolvido e com o resultado obtido pelos patronos dos apelantes.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,

para reformar a sentença no ponto em que afastou a condenação em honorários advocatícios e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários em favor do patrono dos apelantes, os quais arbitro, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026